Tribunal: CARF
Processo: 10820.720065/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.720065/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.161 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
AGROPECUARIA JACAREZINHO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREAS OCUPADAS POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS.
PROVA APRESENTADA EM IMPUGNAÇÃO. OMISSÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS.
A decisão recorrida A decisão recorrida apresenta vício de fundamentação na
medida que não indica se a prova é apta para comprovar a área declarada como
ocupada por benfeitorias. Ante à falta de pronunciamento a respeito de questão
essencial à lide, forçoso reconhecer o vício da decisão por omissão e
deficiência na fundamentação.
VTN. ARBITRAMENTO. SIPT. DECRETO MUNICIPAL. OMISSÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando a decisão contém vício
na motivação por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador ou que se enquadre em uma das
hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos
autos à instância originária para que profira nova decisão motivada com a supressão dos pontos
omissos apontados no voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata
Toratti Cassini e Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.720065/2010-55
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720065/2010-55

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 233 a 239) que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada para acolher parcialmente a área de benfeitorias
comprovada mantendo, no entanto, o crédito tributário constituído de ofício por meio da
Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Rural – ITR no 08102/00001/2010
(fls. 2 a 7), Exercício 2006, no valor total de R$ 607.029,90.
A Fiscalização considerou que o contribuinte não comprovou:
a) a área declarada como ocupada por benfeitorias úteis e necessárias de
258,2 ha e alterou a área aproveitável declarada de R$ 11.400,9 ha para
11.659,1 ha;
b) o Valor da Terra Nua (VTN) e arbitrou conforme constante no Sistema
de Preços da Terra (SIPT) no valor de R$ 6.149,28/ha (fl. 15).
Impugnação às fls. 121 a 133 e documentos fls. 134 a 215.
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
NULIDADE. Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.° 70.235/72 e cumpridos os
requisitos do art. 11 desse Decreto, não prospera a alegação de nulidade do lançamento.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. Não cabe aos órgãos administrativos apreciar
arguições de legalidade e/ou constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor,
matéria reservada ao Poder Judiciário.
ÁREA OCUPADA POR BENFEITORIAS. Cabe restabelecer em parte a glosa da área
ocupada por benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural, com amparo em laudo
técnico.
VALOR DA TERRA NUA. A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua
apurado pela fiscalização, como previsto em Lei, se não for apresentada comprovação
que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 29/09/2011 (fl. 242) e apresentou Recurso
Voluntário em 21/10/2011 (fls. 243 a 251) sustentando: a) comprovação de toda a área declarada
de benfeitorias úteis e necessárias por meio de Mapa de Uso do Solo com ART; b) o VTN foi
declarado com base no valor constante no Decreto municipal no 2.213/2000 e; c)
subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência e a realização de perícia.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720065/2010-55

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais

1. Área ocupada por benfeitorias úteis e necessárias
Sustenta o contribuinte que a declaração (fls. 180 a 188) aceita pela DRJ refere-se
a parte da área total declarada como ocupada por benfeitorias que perfaz 1,6 ha de edificações e
que comprovou por meio de Mapa de Uso do Solo, acompanhado de Anotação Técnica de
Responsabilidade – ART (fls. 170 a 172) toda a área declarada de benfeitorias úteis e necessárias
(258,2 ha) sendo:
- 64,82 hectares de estradas;
- 44,30 hectares de açudes;
- 119,28 hectares de outras benfeitorias, tais como currais, área de confinamento, silos
de armazenagem, cercas divisórias, eletrificação rural, abastecimento e distribuição de
água e tantas outras).
Alega ainda que o valor total declarado foi aceito pela Fiscalização na DITR do
Exercício 2007 (fls. 174).
A Fiscalização glosou a área declarada de 258,2 ha e alterou a área aproveitável
declarada de R$ 11.400,9 ha para 11.659,1 ha.
A DRJ concluiu que o contribuinte comprovou, por meio de declaração
apresentada por arquiteta com ART, a existência de área de benfeitorias de 1,6 ha mas não
alterou o valor do crédito lançado sob o fundamento de que a glosa da área declarada como tal
não resultou em alteração no cálculo do imposto, haja vista que a alíquota de cálculo utilizada
no lançamento, conforme previsão legal, foi a menor para a situação e localização do imóvel.
Pois bem.
A Lei no 9.393/96, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – IT, determina que para efeitos de apuração do tributo, o Valor da Terra Nua deve ser
considerado excluídos os valores relativos a construções, instalações e benfeitorias – art. 10, § 1o,
inciso I, alínea a.
E a área aproveitável – calculada para fins de determinação do Grau de Utilização
(GU) – deve ser aquela passível de exploração excluídas as áreas ocupadas por benfeitorias úteis
e necessárias - art. 10, § 1o, inciso IV, alínea a.
O Decreto no 4.382/2002, ao regulamentar o dispositivo acima mencionado,
informa que incluem-se no conceito de construções, instalações e benfeitorias, os prédios,
depósitos, galpões, casas de trabalhadores, estábulos, currais, mangueiras, aviários, pocilgas e
outras instalações para abrigo ou tratamento de animais, terreiros e similares para secagem de
produtos agrícolas, eletricidade rural, colocação de água subterrânea, abastecimento ou
distribuição de águas, barragens, represas, tanques, cercas e, ainda, as benfeitorias não
relacionadas com a atividade rural – art. 32.
O mesmo Decreto determina que consideram-se ocupadas por benfeitorias úteis e
necessárias as seguintes áreas (art. 17):
I - as áreas com casas de moradia, galpões para armazenamento da produção, banheiros
para gado, valas, silos, currais, açudes e estradas internas e de acesso;
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720065/2010-55

II - as áreas com edificações e instalações destinadas a atividades educacionais,
recreativas e de assistência à saúde dos trabalhadores rurais;
III - as áreas com instalações de beneficiamento ou transformação da produção
agropecuária e de seu armazenamento;
IV - outras instalações que se destinem a aumentar ou facilitar o uso do imóvel rural,
bem assim a conservá-lo ou evitar que ele se deteriore.
A legislação não estabeleceu a forma de comprovação das benfeitorias úteis e
necessidades, conforme verifica-se no entendimento estabelecido nesse Órgão:
ITR – BENFEITORIAS – COMPROVAÇÃO.
A legislação que rege o ITR não estabeleceu a forma de comprovação das
benfeitorias existentes no imóvel, não havendo a obrigatoriedade de o
contribuinte apresentar laudo que siga as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas ABNT, especialmente, no que diz respeito a NBR 14.6533,
item
11, como pretende a Fazenda Nacional. No caso, o laudo técnico apresentado
pelo sujeito passivo eacolhido pela decisão recorrida foi elaborado por
engenheiro
agrônomo,
está
acompanhado
da
respectiva
Anotação de Responsabilidade Técnica ART e é convincente
com relação a
seu conteúdo. Recurso especial negado.
(Acórdão no 9202-002.678, 2a Turma da CSRF, sessão de 10/06/2013)
Há nos autos Laudo técnico, consubstanciado no Anexo IV – Mapa de Uso do
Solo (fls. 170 a 172), acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).
A DRJ, todavia, não analisou o referido documento (anexado junto à impugnação)
tendo restado omissa quanto a prova estar apta, ou não, para comprovar a área declarada pelo
contribuinte como ocupada por benfeitorias úteis e necessárias no total de 258,2 ha.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o
dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – art. 2o, caput,
e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/991.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/722), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.

1 Lei no 9.784/99
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720065/2010-55

Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando a decisão contém vício na
motivação por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC3.
A decisão recorrida apresenta vício de fundamentação na medida que não indica
se o Mapa de Uso do Solo é apto para comprovar a área declarada como ocupada por
benfeitorias. Ante à falta de pronunciamento a respeito de questões essenciais à lide, forçoso
reconhecer o vício da decisão por omissão e deficiência na fundamentação.
Imprescindível o retorno dos autos à instância de origem para que se pronuncie
sobre o Mapa de Uso do Solo anexado às fls. 170 a 172 e sua aptidão para comprovar os fatos
alegados pelo contribuinte.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para anular a
decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à instância originária para que profira nova
decisão motivada com a supressão dos pontos omissos, ficando prejudicada a análise das demais
matérias.

2. Valor da Terra Nua - VTN
No tocante ao Valor da Terra Nua – VTN, o contribuinte aduz que o valor de R$
9.712.830,82 foi declarado com base na determinação do Município de Valparaíso/SP exarada
por meio do Decreto no 2.213, de 30 de março de 2000, onde consta o valor do hectare de R$
1.812,99 (fls. 190 a 192).
A Fiscalização apurou o VTN com base nos valores constantes no SIPT - Sistema
de Preços de Terras e a DRJ decidiu que o contribuinte não apresentou Laudo com os requisitos
da ABNT para impugnar o valor lançado.
O art. 14 da Lei no 9.393/96 determina que na falta de entrega do DIAC ou do
DIAT ou havendo subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá ao lançamento de ofício do ITR,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e
os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos
de fiscalização.
O § 1o do artigo citado traz que as informações sobre preços de terra observarão
os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, II, da Lei no 8.629/934, e considerarão os levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.

3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720065/2010-55

No caso, para fins de arbitramento pela autoridade fiscal, o VTN médio para o
município do imóvel rural, de fato, considerou a aptidão agrícola para fins de arbitramento (fls.
15).
Ocorre que a legislação expressamente informa que somente é cabível o
arbitramento do VTN com base no valor médio das DITR do município (SIPT) quando o
contribuinte não entrega a declaração ou declara valor subavaliado ou presta informações
inexatas, incorretas ou fraudulentas.
Não há que se falar em subavaliação se o contribuinte utilizou em sua declaração
o valor determinado pelo próprio Município de Valparaíso/SP no Decreto no 2.213/2000 (fls. 190
a 192).
Não obstante, fato é que a decisão recorrida não enfrentou a alegação trazida pelo
contribuinte em sede de Impugnação no sentido de que o valor foi declarado com fundamento no
Decreto municipal e apresentou Certidões para corroborar com o valor praticado pelo mercado
imobiliário (fls. 193 a 215).
Nos exatos termos em que mencionado no tópico acima, no processo
administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa (art.
59, II, do Decreto no 70.235/725) e há violação ao direito de defesa do contribuinte quando a
decisão contém vício na motivação por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489,
§ 1o, do CPC6.
Outrossim, imprescindível o retorno dos autos à instância de origem para que se
pronuncie sobre a alegação de que o valor do VTN declarado consta em Decreto municipal
vigente.

4 Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí
incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes
aspectos:
II - aptidão agrícola;
(...)
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das
benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.
5 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
6 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720065/2010-55

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para anular a
decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à instância originária para que profira nova
decisão motivada com a supressão dos pontos omissos.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital